Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721563-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FERRARI - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.o 0704206-43.2025.8.07.0010, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para arresto de valores, bens, equipamentos e mercadorias de propriedade da agravada. A agravante aduz que “propôs Tutela de Urgência de Natureza Cautelar a ser efetivada mediante Arresto (Art. 305 e 301 do CPC) em face da Agravada, em razão de que esta deixou de cumprir obrigação líquida, certa e exigível, representada por duplicatas de compra e venda mercantil de mercadorias por ela adquiridas”. Assevera que “Lastreou o pedido liminar no vertiginoso e desproporcional endividamento da Agravada, na consequente insolvência desta ante a ausência de patrimônio hábil a fazer frente as dívidas, na intenção desta em obter lucro máximo com a venda dos produtos sem o respectivo pagamento bem como no evidente desvio de faturamento aliado ao fato da utilização de outra empresa com mesmo sócio para desviar o faturamento”. Sustenta que a agravada está desviando seu faturamento para empresa diversa, cuja socia proprietária é a mesma da empresa recorrida, o que pode estar causando o endividamento vertiginoso da devedora. Por fim, defende que “o desvio do faturamento, compõe verdadeiro desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica em inequívoca fraude a credores, eis que aquela está sendo utilizada como meio de promoção do enriquecimento desta, que tem recebido os valores das vendas realizadas, tudo à custa dos prejuízos causados a seus fornecedores/credores”. Requer a “concessão da tutela recursal de maneira antecipada, nos termos do inciso I, do Art. 1.019 do CPC, para o fim de deferir a liminar em face da Agravada e determinar o cumprimento imediato da medida”. No mérito, que seja confirmada a tutela recursal. É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela pretendida pressupõe a demonstração clara e concreta de que o direito invocado pela parte requerente tem alta probabilidade de êxito e que sua ausência pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Tratando-se de pedido de arresto de bens no âmbito de tutela antecedente, exige-se, ainda, prova inequívoca de atos de dilapidação patrimonial, nos termos da orientação pacificada desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, embora os documentos colacionados aos autos pela agravante demonstrem indícios de possível confusão patrimonial e eventual utilização indevida da pessoa jurídica agravada, não se evidencia, com a necessária clareza e objetividade, a ocorrência atual e concreta de atos de dilapidação patrimonial voltados à frustração da execução. O Juízo de origem indeferiu o pedido de arresto de bens justamente por inexistirem provas da existência de manobras de esvaziamento patrimonial no momento atual, senão vejamos trechos da decisão: “(...) O arresto cautelar exige a comprovação de que o devedor age, ativamente, para dilapidar seu patrimônio de modo a inviabilizar futura sentença ou execução. No caso em apreço, embora se reconheça a plausibilidade do direito do autor, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil de futuro cumprimento de sentença, tendo em vista que não há nenhum documento que indique que a requerida esteja dissipando ou dilapidando o seu patrimônio, ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de outros indícios, não pode ser compreendido como presunção do perigo de dano, a justificar o deferimento do arresto cautelar pretendido pela parte autora (...)”. Destaque-se que a jurisprudência do TJDFT tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que, ausentes provas efetivas de dilapidação patrimonial, é incabível o deferimento de medidas constritivas em sede de tutela de urgência antes da citação das partes. Ainda que a autora alegue, em abstrato, que a atuação do devedor tenha finalidade fraudulenta, tal qualificação, por si só, não é suficiente para justificar o afastamento das garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em se tratando de medida excepcional como o arresto cautelar. Nesse sentido, vide, v.g., (Acórdão 1990884, 0749417-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.); (Acórdão 1953989, 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.) e (Acórdão 1953436, 0702467-65.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.). Como bem fundamentado pelo juízo a quo, “o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de outros indícios, não pode ser compreendido como presunção do perigo de dano, a justificar o deferimento do arresto cautelar pretendido pela parte autora” – e não é suficiente para justificar medida de urgência de natureza constritiva, sendo imprescindível que se demonstre o risco concreto de frustração do resultado útil do processo por meio de atos atuais de dilapidação patrimonial. Não estando presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o periculum in mora em sua vertente objetiva, não há como ser deferido o pedido de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador